Tribunal: TJBA
Processo: 8004405-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004405-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA PARA VARA FAZENDA PÚBLICA. PASSIVO DA AGRAVADA ASSUMIDO PELO ESTADO DA BAHIA POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL 18.388/2018. INTERESSE DO ENTE ESTATAL QUE, A PRIORI, ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 70, II, DA LOJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da presente Ação Monitória movida em desfavor da EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL, declinou a competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

2. Em que pese o Agravante alegar que a natureza jurídica do negócio celebrado entre o Estado da Bahia e a parte agravada seria cessão de crédito e, por isso, indispensável a sua a aquiescência, o fato é que, na hipótese, houve processo de desestatização da EBAL com o consequente reconhecimento de seus passivos, assumidos pelo citado ente estatal na forma indicada no Edital de Licitação nº 001/2018, conforme dispõe o artigo 4º do Decreto nº 18.388/2018.

3. Desse modo, em razão do interesse do Estado da Bahia no feito, a priori, a competência para o processamento da presente demanda deve ser uma das Varas da Fazenda Pública, na forma preconizada pelo Art. 70, II, alínea "a", da LOJ, até que seja possível verificar, no momento processual oportuno, se os débitos, objeto da lide, se enquadram no Decreto nº 18.388/2018, ou se possui natureza de cessão de créditos.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004405-59.2022.8.05.0000
, da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em que figura como Agravante
SEARA ALIMENTOS LTDA
e Agravada
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

MR6